Tribunal: TJDFT
Processo: 0024095-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 339 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 895 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 (Tema 339), paradigma do Tema da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – A ausência de repercussão geral do Tema 895 (RE 956.302), relativo à provável ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito, inviabilizam o seguimento do apelo constitucional.
III – Agravo interno não provido.